Tribunal: TJMT
Processo: 1035187-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035187-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FERREIRA FOZ - CPF: 036.238.388-02 (AGRAVANTE), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA E ADEQUAÇÃO AO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda da petição inicial, para retificação do valor da causa, em ação cautelar antecedente ajuizada com pedido de revisão e prorrogação de contratos de crédito rural e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça ao autor, diante da documentação juntada; e (ii) saber se é possível a retificação de ofício do valor da causa, com base no valor integral das obrigações discutidas.

III. Razões de decidir

A condição de servidor público com elevada remuneração, produtor rural com patrimônio e operações de crédito relevantes, não revela miserabilidade jurídica nem vulnerabilidade absoluta, autorizando apenas o parcelamento das custas.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de retificação de ofício do valor da causa quando houver discrepância entre o valor atribuído e o efetivo proveito econômico pretendido.

Nas ações que visam à revisão e prorrogação de obrigações financeiras, o valor da causa deve corresponder à integralidade das obrigações discutidas, nos termos do art. 292, II e VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de miserabilidade jurídica ou vulnerabilidade absoluta afasta o deferimento da gratuidade da justiça, ainda que haja dificuldade financeira momentânea. 2. O valor da causa deve refletir a integralidade da obrigação cuja exigibilidade se pretende suspender ou revisar, sendo legítima a retificação de ofício pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, e 292, II, VI e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1020944-52.2025.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.08.2025; TJMT, RAI 1022921-55.2020.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câm. Dir. Privado, j. 20.04.2021; TJMT, RAI 0098310-10.2013.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Dir. Privado, j. 11.02.2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Ferreira Foz contra decisão proferida nos autos da ação de tutela cautelar antecedente n. 1001823-12.2024.8.11.0020, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – SICREDI Integração MT/AP/PA, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Alto Araguaia/MT indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinou a emenda à petição inicial para adequação do valor da causa à soma dos contratos discutidos com o valor pleiteado a título de dano moral e fixou prazo de 15 dias para complementação das custas, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação (art. 489, §1o, CPC); (ii) violação ao contraditório e ao art. 99, §2o, CPC, por indeferimento da gratuidade sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; (iii) impossibilidade de aferição precisa do valor da causa nesta fase processual; e (iv) existência de documentos que comprovam sua condição financeira precária.

Ao final, requer concessão de efeito suspensivo e ativo, além da reforma da decisão para concessão da gratuidade judiciária e manutenção do valor original da causa.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 321805857.

As informações aportaram no id. 322717390.

Nas contrarrazões de id. 327151880, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia dos autos ao exame do
agravo de instrumento
interposto por
Carlos Henrique Ferreira Foz
contra decisão interlocutória proferida no processo n.o
1001823-12.2024.8.11.0020
, que ajuizou em desfavor da
Cooperativa de Crédito Sicredi Integração MT/AP/PA
, na qual pleiteia, entre outros pontos, a
prorrogação compulsória de contratos de crédito rural, revisão de cláusulas e indenização por dano moral
.

Na origem, o juízo
a quo

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo autor, ora agravante, e
determinou a emenda da petição inicial para fins de retificação do valor da causa
, de modo que este refletisse o somatório dos valores dos contratos objeto de discussão judicial, acrescido da pretensão indenizatória. O indeferimento do pedido de gratuidade foi reiterado posteriormente por meio de decisão integrativa, que
rechaçou os embargos de declaração opostos
, sob o fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de enfrentamento específico dos pontos omissos apontados nos embargos; (ii) a decisão violou o artigo 99, §2o, do CPC, por não oportunizar a produção de provas a respeito da alegada hipossuficiência; (iii) apresentou novos documentos nos autos que comprovam sua atual incapacidade financeira; (iv) a fixação do valor da causa com base na integralidade dos contratos seria desproporcional, devendo ser mantido o valor da causa inicialmente atribuído.

Requer, ao final, o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça e a manutenção do valor da causa inicialmente atribuído.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à
análise da legalidade da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a retificação do valor da causa, de ofício, com base na extensão econômica da obrigação discutida.

Em relação ao
pedido de justiça gratuita
, após criteriosa análise dos autos e dos documentos carreados, inclusive os que foram juntados após o indeferimento inicial da benesse,
não se vislumbra a presença dos requisitos legais que autorizem a sua concessão
.

Com efeito, ainda que o agravante tenha colacionado decisões em outras demandas nas quais obteve o referido benefício, bem como comprovantes de despesas familiares, médicas e educacionais, os documentos também revelam que
se trata de servidor público com subsídio superior a R$ 23 mil, produtor rural, proprietário de bens e responsável por operações de crédito de elevada monta
, inclusive aquelas cuja revisão e prorrogação são objeto da presente ação. Sua atividade econômica, ainda que enfrente adversidade pontual,
não se confunde com situação de miserabilidade jurídica
, tampouco com estado de vulnerabilidade absoluta que justifique o acesso gratuito à justiça nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O quadro delineado é de
dificuldade financeira momentânea e superável
, própria de agentes econômicos submetidos às variações sazonais da atividade rural, mas
não revelador de absoluta carência de recursos
, sendo
adequada, razoável e suficiente a concessão do parcelamento das custas processuais
, medida esta já deferida nos autos originários.

Nesse ponto, cabe anotar, ainda, que o agravante teve diversas oportunidades para juntada de documentos para evidenciar a sua hipossuficiência e, mesmo diante das provas carreadas aos autos, não houve alteração da conclusão perfilhada pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de gratuidade,
não incorreu em qualquer ilegalidade ou arbitrariedade
, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No que tange à
retificação do valor da causa
, igualmente assiste razão ao juízo de origem.

É pacífico o entendimento de que, nas ações que visam
a revisão de contratos e a prorrogação compulsória de obrigações financeiras
, sobretudo quando cumuladas com pedidos de indenização por dano moral,
o valor da causa deve corresponder ao total da obrigação discutida
, nos termos do art. 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse mesmo sentido, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação cautelar antecedente, determinou, de ofício, a retificação do valor da causa para R$ 464.606,23, com base no art. 292, § 3o, do CPC, em razão do conteúdo econômico efetivamente pretendido, e determinou a complementação das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante alegou que o valor inicialmente atribuído à causa era estimativo, dado o caráter urgente da cautelar, e que o real proveito econômico seria limitado à quantia de R$ 68.132,01, correspondente aos encargos supostamente abusivos apurados por perícia particular.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em ação cautelar antecedente, é possível ao juízo retificar de ofício o valor da causa com base no valor integral da obrigação cuja exigibilidade se pretende suspender.

III. Razões de decidir

O pedido cautelar visa à suspensão da exigibilidade integral da Cédula de Produto Rural, o que revela que o conteúdo econômico da demanda corresponde ao valor total do contrato.

Nos termos do art. 292, II, do CPC, a pretensão de suspender efeitos de título de crédito deve ter como parâmetro o valor total da obrigação, permitindo-se ao juízo retificar o valor atribuído à causa quando este não refletir o conteúdo econômico discutido.

Precedentes desta Corte indicam que, nas hipóteses de suspensão da exigibilidade da dívida, o valor da causa corresponde ao total do contrato, ainda que haja discussão de encargos considerados abusivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor da causa, em ação cautelar antecedente que visa à suspensão da exigibilidade de obrigação representada por título de crédito, corresponde ao valor total do contrato. 2. É legítima a retificação de ofício do valor da causa pelo juízo, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, quando verificada discrepância entre o valor atribuído e o proveito econômico efetivamente pretendido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, II, e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 10229215520208110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câm. Direito Privado, j. 20.04.2021; TJMT, RAI 00983101020138110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câm. Direito Privado, j. 11.02.2014.”
(TJMT, RAI 1020944-52.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 27.08.2025 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS
– READEQUAÇÃO DO VALORDA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão.
”
(TJMT, RAI 10229215520208110000 MT, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.04.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 526 DO CPC – REJEIÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PLEITO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS COM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – BENEFÍCIO FINANCEIRO ALMEJADO CORRESPONDENTE AO VALOR TOTAL DAS CÉDULAS RURAIS – READEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do art . 526 do CPC pressupõe comprovação da desobediência do comando legal por parte do agravante.
2. O proveito econômico pretendido na ação revisional de contratos bancários ou cédulas rurais onde haja sido formulado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida corresponde ao valor total dos contratos ou cédulas em revisão
.
” (TJMT, RAI 00983101020138110000 98310/2013, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.02.2014 – negritei)

Na espécie, o próprio agravante
pleiteia a revisão e a prorrogação de três cédulas de crédito rural
(C20521913-2, C20522318-0 e C40530362-5), bem como indenização por dano moral, não havendo como afastar a conclusão de que o valor da causa deve, sim,
abarcar a integralidade das obrigações cuja eficácia se busca modificar judicialmente
, sob pena de manifesta subavaliação do proveito econômico perseguido.

Diante de tais fundamentos,
não vislumbro vício algum na decisão agravada
, que agiu em estrita legalidade, observando os princípios da boa-fé, da razoabilidade e da correspondência entre o valor da causa e o conteúdo patrimonial discutido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025